Tribunal: TCU
Processo: 040.446/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 386/2020-TCU-Plenário Considerando que o Acórdão 2664/2012-TCU-Plenário determinou a autuação desta Tomada de Contas Especial para exame do Contrato no 260/2006, em face dos pagamentos indevidos efetuados pelo DNIT à empresa Tamasa Engenharia Ltda . , em razão de superfaturamento de preços, no valor histórico de R$ 2.147.093,94 (ref. Jul/06); Considerando que a então Secretaria de Fiscalização de Obras 2 (Secob-2) realizou a citação da empresa Tamasa Engenharia S/A para o recolhimento do débito de R$2.147.093,94, ou a apresentação de alegações de defesa; Considerando que foi realizada diligência ao DNIT para que apresentasse documentos adicionais com a finalidade de avaliar a responsabilidade dos agentes públicos que aprovaram o projeto básico do Edital 079/2006-00, Lote 1, bem como o projeto executivo que fundamentou o Contrato 260/2006; Considerando que, ao examinar as alegações de defesa da Tamasa Engenharia Ltda., a SeinfraRodoviaAviação, em pareceres unânimes, concluiu pelo acolhimento parcial das alegações de defesa da empresa para, no mérito, afastar a responsabilidade da empresa, pelas razões apontadas na instrução técnica; Considerando que o exame técnico concluiu pela insubsistência do superfaturamento inicialmente apontado na fase de fiscalização pelo TCU, uma vez que, em sede de contraditório e ampla defesa, demonstrou o baixo percentual do valor apontado em relação ao valor final do contrato (1,34%, peça 92) combinado com a aplicação da excludente de ilicitude aos responsáveis pela elaboração e aprovação dos projetos de engenharia, além de não restar evidenciado, no processo, conluio entre os licitantes da obra; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU perfilhou o exame técnico da SeinfraRodoviaAviação e manifestou-se de acordo com a proposta de mérito oferecida pela unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa da empresa Tamasa Engenharia S/A (CNPJ 18.823.724/0001-09), para, no mérito, considerar insubsistentes os indícios de superfaturamento inicialmente apontados no Contrato 260/2006 e afastar sua responsabilidade, dando-lhe quitação nas presentes contas; b) afastar a responsabilidade do Sr. Orlando Fanaia Machado, pendente de conclusão de análise, conforme item 88 da Instrução Técnica que analisou suas razões de justificativa (peça 41, p. 15 e 17), em razão de considerar insubsistentes os indícios de superfaturamento inicialmente apontados no Contrato 260/2006; c) encerrar o presente processo, nos termos do inciso V, art. 169, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do TCU (RI/TCU). 1. Processo TC- Processo 040.446/2012-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tamasa Engenharia Sa (18.823.724/0001-09) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Silvia Regina Schmitt (58372/OAB-RS) e outros, representando Tamasa Engenharia SA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.